Tribunal: TJBA
Processo: 8062203-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062203-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: M. H. D. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ERICA VEIGA ALVES, DANIELE LOUISE KOPP

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se ater à identificação de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistindo qualquer desses vícios, revela-se impertinente a pretensão de revisão do conteúdo decisório já enfrentado pelo colegiado.
2 - O acórdão embargado analisou devidamente a controvérsia sobre a suposta ofensa a reserva do possível e a violação ao princípio da separação dos poderes.

3 - Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062203-07.2024.8.05.0000
.EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado M. H. D. D. S.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.